Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DE BARULHO. MULTA. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de multa por descumprimento de acordo. Considerou o juízo de origem que, por se tratar de acordo homologado em 2021 e cujo cumprimento foi solicitado apenas em 2024, deve-se limitar a fixação de multa de R$ 100 para eventual descumprimento posterior à intimação da decisão.
2. A agravante afirma que o condomínio descumpre a Lei do Silêncio e o acordo celebrado entre as partes e pede o aumento da multa fixada na decisão agravada.
4. Se a multa estabelecida pelo juízo de origem é proporcional e adequada à obrigação e leva em conta o tempo transcorrido entre a celebração e o descumprimento do acordo, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Caso o condomínio volte a descumprir as obrigações estabelecidas no acordo, a multa, como mecanismo de dissuasão, pode ser aumentada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.